Tribunal: STF
Processo: Ext 1303
Classe: Ext
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO PASSIVA – CONCORDÂNCIA DO EXTRADITANDO – IRRELEVÂNCIA – EXIGÊNCIA DO CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE DO PEDIDO – ACORDO DE EXTRADIÇÃO (MERCOSUL) – NACIONAL URUGUAIO – HOMICÍDIO SIMPLES – INVESTIGAÇÃO PENAL AINDA EM CURSO – POSSIBILIDADE – PRETENDIDO REEXAME DOS FATOS SUBJACENTES À INVESTIGAÇÃO PENAL – NEGATIVA DE AUTORIA – INADMISSIBILIDADE – SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA – SATISFAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS E ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES REFERENTES AO PEDIDO EXTRADICIONAL – EXIGÊNCIA DE DETRAÇÃO PENAL – EXTRADIÇÃO DEFERIDA.



    PROCESSO EXTRADICIONAL E SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: INADMISSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A PROVA PENAL PRODUZIDA PERANTE O ESTADO REQUERENTE.



    – A ação de extradição passiva não confere, ordinariamente, ao Supremo Tribunal Federal qualquer poder de indagação sobre o mérito da pretensão deduzida pelo Estado requerente ou sobre o contexto probatório em que a postulação extradicional se apoia, não cabendo, ainda, a esta Corte Suprema o exame da negativa de autoria invocada pelo extraditando em sua defesa. Precedentes. Doutrina.



    – O sistema de contenciosidade limitada, que caracteriza o regime jurídico da extradição passiva no direito positivo brasileiro, não permite qualquer indagação probatória pertinente ao ilícito criminal cuja persecução, no exterior, justificou o ajuizamento da demanda extradicional perante o Supremo Tribunal Federal.



    – Revelar-se-á excepcionalmente possível, no entanto, a análise, pelo Supremo Tribunal Federal, de aspectos materiais concernentes à própria substância da imputação penal, sempre que tal exame mostrar-se indispensável à solução de controvérsia pertinente (a) à ocorrência de prescrição penal, (b) à observância do princípio da dupla tipicidade ou (c) à configuração eventualmente política tanto do delito atribuído ao extraditando quanto das razões que levaram o Estado estrangeiro a requerer ao Governo brasileiro a extradição de determinada pessoa. Inocorrência, na espécie, de qualquer dessas hipóteses.



    VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 85, § 1º, DA LEI Nº 6.815/80.



    – As restrições de ordem temática estabelecidas no Estatuto do Estrangeiro (art. 85, § 1º) – cuja incidência delimita, nas ações de extradição passiva, o âmbito material do exercício do direito de defesa – não são inconstitucionais nem ofendem a garantia da plenitude de defesa, em face da natureza mesma de que se reveste o processo extradicional no direito brasileiro e, ainda, em decorrência do próprio modelo de contenciosidade limitada adotado pelo ordenamento positivo nacional. Precedentes.



    EXTRADIÇÃO – DUPLA TIPICIDADE E DUPLA PUNIBILIDADE.



    – O postulado da dupla tipicidade – por constituir requisito essencial ao atendimento do pedido de extradição – impõe que o ilícito penal atribuído ao extraditando seja juridicamente qualificado como crime tanto no Brasil quanto no Estado requerente. Delito imputado ao súdito estrangeiro – homicídio simples – que encontra, na espécie em exame, plena correspondência típica na legislação penal brasileira.



    – Não se concederá a extradição, quando se achar extinta, em decorrência de qualquer causa legal, a punibilidade do extraditando, notadamente se se verificar a consumação da prescrição penal, seja nos termos da lei brasileira, seja segundo o ordenamento positivo do Estado requerente. A satisfação da exigência concernente à dupla punibilidade constitui requisito essencial ao deferimento do pedido extradicional. 



    – Observância, na espécie, do postulado da dupla punibilidade, eis que atendida, no caso, a exigência fundada no Acordo de Extradição (MERCOSUL), que impõe, tão somente, ao Estado requerente que instrua o pedido com declaração formal “de que a ação e a pena não estejam prescritas de acordo com sua legislação” (Artigo 18, n. 4, III). Desnecessidade, em tal caso, de oferecimento de cópia dos respectivos textos legais, exceto se o Supremo Tribunal Federal reputar indispensável essa produção documental. Inexistência, na espécie, de qualquer dúvida objetiva sobre a subsistência da pretensão punitiva do Estado requerente.



    DETRAÇÃO PENAL E PRISÃO CAUTELAR PARA EFEITOS EXTRADICIONAIS.



    – O período de duração da prisão cautelar do súdito estrangeiro no Brasil, decretada para fins extradicionais, deve ser integralmente computado na pena a ser cumprida no Estado requerente.



    – Essa exigência – originariamente estabelecida no Código Bustamante (art. 379), hoje fundada no Estatuto do Estrangeiro ou, quando houver, em tratado de extradição específico (como o Acordo de Extradição/MERCOSUL) – objetiva impedir que a prisão cautelar no Brasil, quando decretada para fins extradicionais, culmine por prorrogar, indevidamente, o lapso temporal da pena de prisão a que estará eventualmente sujeito, no Estado requerente, o súdito estrangeiro cuja entrega foi reclamada ao Governo brasileiro.